Tribunal: TJDFT
Processo: 0732171-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732171-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: CONSTRUTORA SAVITTA LTDA, VICTOR HUGO CAVALCANTI DE SOUZA, CONSTRUTORA PROCOR LTDA, ANDRE LUCAS VILLA SALDANHA D E S P A C H O Os ARs enviados às agravadas Construtora Savitta LTDA e Construtora Procor LTDA para oferta de contrarrazões recursais retornaram sem cumprimento, pelo motivo “mudou-se”. Ao agravante para que indique novo endereço das empresas agravadas, no prazo de 05 (cinco) dias. gp Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator